Tribunal: STF
Processo: HC 258098
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.183.712/AL, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de pesca irregular com petrechos proibidos (art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/1998). 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. "A jurisprudência desta Corte admite a atipicidade material da conduta em crime ambiental, desde que presentes em conjugação os vetores da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade do agente, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica (AgRg no REsp n. 1.845.406/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)". 



    2. No caso, não obstante, destacou-se a reiteração do agravante, circunstância que, na linha da orientação desta Corte Superior, impede o reconhecimento da insignificância da conduta por ele praticada. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “o paciente preenche todos os requisitos apontados pela jurisprudência do STF, sendo totalmente possível a aplicação do princípio da insignificância”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância, nos termos seguintes: 



    A Corte de origem refutou a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância, valendo-se dos seguintes fundamentos:



    Quanto à aplicabilidade do princípio da insignificância, a 5ª Turma do STJ entende que ele não é aplicável à "conduta de realizar pesca com a utilização de petrechos proibidos, como ocorreu no presente caso, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não" (AgRg no AgRg no AREsp 2.098.649, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 26.09.2023). 



    Mesmo a compreensão mais benéfica da 6ª Turma daquela Corte (v.g., no AgRg no AREsp 1.982.923, Relator o Ministro Olindo Menezes (Convocado), 6ª Turma, julgado em 03.05.2022), no sentido de que é possível a aplicação quando demonstrada a ínfima ofensividade, não socorre o recorrente, pois restou evidenciado que a utilização do curral de pesca irregular foi feita em mais de uma ocasião e até mesmo após a notificação do IBAMA (ID 4058000.7117473, p. 3 e seguintes), o que desnatura os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da referida causa de atipicidade material.



    Ao assim decidir, a Corte de origem ajusta-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois, tendo em vista a reiteração da conduta praticada pelo recorrente, não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância.



    Por ser pressuposto jurídico-político do Direito Penal, é necessário que a conduta imputada ao agente ofereça ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado pela figura incriminadora. 



    Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    O art. 34, caput, da Lei 9.605/98 tipifica o crime de “pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente”. O parágrafo único, inciso II, do mesmo dispositivo, incrimina, de igual modo, aquele que “pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos”.



    Considera-se pesca, para os efeitos dessa Lei, “todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico” (art. 36). 



    Dessa forma, a configuração desse delito, por não ser elementar do tipo penal, não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral e, em particular, à fauna ictiológica. 



    A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



    Sobre a amplitude da proteção constitucional, já tive oportunidade de registrar que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras, direcionando todas as condutas do Poder Público estatal no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    Na definição do objeto protegido constitucionalmente – Meio Ambiente -, o Direito deve socorrer-se de noções de Ecologia, que conceitua a biosfera como constituída pelo conjunto do solo, da água e do ar existentes no globo terrestre e regente das condições necessárias à vida. Portanto, para integral cumprimento do preceito constitucional, há necessidade de proteção desses elementos, visando a preservar seu potencial evolutivo, pois, como salientado por CYRILLE DE KLEMM,



    os processos ecológicos compreendem todos os processos físicos e químicos, além das atividades biológicas dos animais e plantas que possam influenciar o estado do ecossistema e contribuir para a manutenção da integridade e diversidade genética e consequentemente do maior potencial evolutivo (Les elements de l’environnement. L’ecologie et la loi: le statut juridique de l’ environnement. Paris: L’Harmattan, 1989. p. 100). 



    O texto constitucional também visa à garantia de instrumentalização de proteção ao Meio Ambiente, exigindo salvaguarda dos recursos naturais e a regulamentação dos processos físicos e químicos que interajam com a biosfera, para preservá-lo às gerações futuras, garantindo-se o potencial evolutivo a partir da aplicação dos princípios fundamentais da ação comunitária (art. 130 R do Tratado da União Europeia): precaução e ação preventiva; correção prioritariamente na fonte dos danos causados ao meio ambiente e princípio do “poluidor pagador”.



    Dessa forma, o aproveitamento dos recursos naturais também deverá ser regulamentado pelo Direito Internacional (tratados internacionais), tendo como finalidade a regra protetiva do art. 225 da Constituição Federal, pois a exploração dos recursos biológicos e minerais pode essencialmente causar problemas de poluição e degradação, e, consequentemente, sua proteção atende ao princípio da precaução e ação preventiva.



    A necessidade de preservação dos recursos naturais e, consequentemente, a manutenção do equilíbrio mínimo necessário ao meio ambiente estarão sempre a exigir uma adaptação dos conceitos tradicionais do Direito – principalmente, o direito de propriedade – para fins de aplicação, pois, como bem ressaltado por PASCALE KROMAREK, existe a necessidade de uma adaptação de certos conceitos para o combate à poluição da água e do ar.



    Nesse sentido, proclamou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ser dever do Poder Público “definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos e, também, proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica” (STF – Pleno – ADI 1.952/DF – medida cautelar – Rel. Min. MOREIRA ALVES, decisão: 12-8-99), tendo a obrigação de “adotar as necessárias medidas que visem coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental” (STF – 1ª T. – RE 134.297 – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 22 set. 1995). 



    Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF – Pleno – MS 22164/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 17 nov. 1995, “prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social” (Direito constitucional. 40ª ed., 2024, cap. 15, item 5.1).



    No presente caso, o paciente, conforme consignado na sentença, “pescou mediante a utilização de petrechos, consistente na instalação irregular de arte fixa de pesca (curral de pesca)”, artefato que, “como um todo, estava em desacordo com o que disciplina a Instrução Normativa MMA 01/2005, causando, assim, danos diretos e indiretos à fauna brasileira e ao frágil ecossistema da APA Costa dos Corais". Não se pode ignorar ainda, neste exame, que “a utilização do curral de pesca irregular foi feita em mais de uma ocasião e até mesmo após a notificação do IBAMA”. 



    As circunstâncias da causa, portanto, não evidenciam a alegada atipicidade da conduta, sendo possível diagnosticar ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado, na medida em que a conduta do paciente — pesca mediante uso de petrechos não permitidos — tem inegável potencial de dano ao meio ambiente. 



    Nesse contexto, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância. Ainda, a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao recorrente, sobretudo se considerado que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritivas de direitos. Confira-se, em caso análogo, pronunciamento da Segunda Turma do STF: 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido. 



    1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: “[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.



    2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98.



    3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).



    4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano.



    5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.



    6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático.



    7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 125.566, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente